Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742479-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES IMPETRANTE: ANDRE COSTA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA À d. Procuradoria de Justiça sobre petição de ID 77935444. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES